Tribunal: TJSP
Processo: 1515986-37.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515986-37.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
LUCAS EDUARDO ALVES BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, para condenar o apelado
LUCAS EDUARDO ALVES BATISTA à pena de quatro anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e à pena de multa de dez dias-multa, fixados em seu
valor unitário mínimo, pela prática da conduta descrita no artigo 157, caput, do
Código Penal. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515986-37.2020.8.26.0577 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1515986-37.2020.8.26.0577
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Apelante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado:
LUCAS
EDUARDO
ALVES
BATISTA
Voto:
30297
Roubo. Art. 157, caput, CP. Pleito ministerial pela
condenação - Existência de elementos que atestam a
materialidade e autoria do delito - Conjunto probatório
robusto para lastrear o decreto condenatório. Recurso
Ministerial Parcialmente Provido.
Vistos.
Ao relatório da sentença de fls.
221/229, proferida em 21 de setembro de 2020, pela 5a Vara
Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, acrescenta-se
que o apelado LUCAS EDUARDO ALVES BATISTA restou
absolvido das imputações com fulcro no artigo 386, VII, do Código
de Processo Penal.
Inconformada,
apela
a
douta
representante do Ministério Público alegando, em síntese, que as
provas constantes dos autos são suficientes para embasar a
condenação do réu. Demanda assim, a condenação do acusado pelo
delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal (fls. 240/247).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515986-37.2020.8.26.0577 -Voto no
3
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 254/274), sustentando a r. sentença, subiram os autos a
este Egrégio Tribunal.
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer (fls. 284/291) pelo provimento do apelo.
É o relatório.
Relata a inicial acusatória que, no
dia 21 de fevereiro de 2020, por volta das 20 horas e 10 minutos,
no estabelecimento comercial denominado Posto Sete Estrelas,
situado na Avenida Benedito Bento, no 2969, Bairro Jardim
Morumbi, na cidade e comarca de São José dos Campos, LUCAS
EDUARDO ALVES BATISTA, previamente conluiado e com
identidade de propósito à obtenção do mesmo resultado com
indivíduo de qualificação ignorada, subtraiu para si, mediante grave
ameaça, R$ 150,00 em dinheiro, pertencente à empresa vítima
representada por Paulo Henrique de Carvalho.
Segundo a denúncia, o acusado
decidiu saquear bens alheios e, para tanto, mancomunou-se com um
indivíduo não identificado, e ambos foram até o local onde se situa
a empresa vítima em uma motocicleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515986-37.2020.8.26.0577 -Voto no
4
O terceiro não identificado parou a
moto perto do posto (na rua de trás) e LUCAS desceu do
motociclo. Enquanto o indivíduo de qualificação ignorada
aguardou na motocicleta, para garantir o sucesso na empreitada
criminosa (dar fuga do local), o réu foi até o posto.
No
estabelecimento
comercial,
LUCAS rendeu o frentista Paulo Henrique de Carvalho dele se
aproximando com uma das mãos debaixo da blusa, simulando estar
armado, anunciando o assalto.
O réu exigiu a entrega de todo o
dinheiro do caixa. Paulo entregou cerca de R$ 150,00 que estavam
no caixa. Em seguida, foi até o escritório do posto revirou as
gavetas à procura de mais dinheiro, mas não encontrou. Ato
contínuo, se evadiu, subindo na motocicleta cujo condutor o
aguardava na rua de trás.
O acusado foi preso em flagrante
no dia seguinte aos fatos, por porte de arma de fogo e, como tinha
características físicas e tatuagens nas mãos do réu semelhantes com
a descrição fornecidas pelas vítimas como características do
roubador, LUCAS foi submetido ao reconhecimento pessoal na
Delegacia de Polícia, oportunidade em que foi reconhecido
pessoalmente pelas vítimas como sendo o autor do crime de roubo.
No mérito, ressalvadas as razões
expostas pela r. sentença, procede a insurreição acusatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515986-37.2020.8.26.0577 -Voto no
5
A materialidade delitiva do crime
de roubo restou claramente demonstrada nos autos através do
Boletim de Ocorrência de fls. 03/04 e pela prova oral colhida nos
autos.
A autoria do delito também é
certa.
A vítima José Marcos da Silva,
ouvida em juízo, relatou que na data dos fatos trabalhava como
frentista no posto de combustível, sendo que ali surgiu um
indivíduo que abordou o funcionário que trabalhava no caixa e
anunciou o assalto. Não avistou qualquer arma, mas o criminoso
estava com a mão sob a camisa. A vítima, ainda, reconheceu em
juízo, sem sombra de dúvidas, o réu como um o autor do roubo
sofrido, ressaltando que o mesmo passou muito próximo dele.
Não há nenhuma razão para
invalidar o mencionado depoimento ou o reconhecimento feito pela
vítima, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção
deliberada da mesma, de prejudicar o réu, pessoa que sequer
conhecia. Ainda, nos delitos patrimoniais, os quais, em grande
maioria, são cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima
são de extrema importância para elucidar os fatos e apontar a
autoria. Dessa forma, deve prevalecer sua palavra, sendo aceitável
para embasar a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515986-37.2020.8.26.0577 -Voto no
6
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido.
Foi ela quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar
necessários esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva,
São Paulo, 1993, p. 259).
E, também, o que prevalece junto
aos nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas nos
demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a
presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a
palavra divergente do réu" (STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).
“Inexistindo
nos
autos
qualquer
circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume
relevo e deve ser admitida como elemento de convicção, sendo suficiente para
dar suporte a condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de
pessoas. 3- a r. Decisão recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ AC
2008.050.07527 3a C. Cr. Rel. Rela. Desa. Maria Angélica Guedes DJe
31.08.2009).
Nota-se que apesar da vítima ter
apresentado certa divergência acerca de uma das tatuagens do réu,
afirmando em primeiro momento que eram um tigre e um palhaço e
em juízo, que se tratavam de um tigre e uma flor, isso não é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515986-37.2020.8.26.0577 -Voto no
7
suficiente para afastar a autoria do delito e pode ter ser facilmente
justificado ante o tempo transcorrido entre os fatos e a audiência,
bem como o fato de que ambos os desenhos são compostos de
cores vibrantes, além de que certas tatuagens, especialmente nas
mãos, sofrem alterações conforme movimentos, sendo óbvio que a
memória não é eterna.
Ouvido
somente
perante
as
autoridades policiais, o ofendido Paulo Henrique atestou que
trabalhava no Posto de combustível quando do ocorrido, quando foi
abordado por um indivíduo branco, magro, com diversas tatuagens
nas mãos, como um tigre e um palhaço, o qual anunciou o assalto e
subtraiu o dinheiro do caixa. Acrescentou que já foi vítima de outro
crime no local praticado pelo mesmo rapaz. Na Delegacia procedeu
com o seguro reconhecimento do réu.
Vale destacar que o decisum
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos
do Inquérito Policial, desde que a veracidade de tais elementos
tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o
crivo do contraditório; este, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. É vedado ao Magistrado proferir
sentença condenatória baseada exclusivamente em elementos de convicção
colhidos nos autos do inquérito policial. Inteligência do artigo 155 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515986-37.2020.8.26.0577 -Voto no
8
de Processo Penal (com redação dada pela Lei 11.690/2008). 3. Por outro
lado, a existência de provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório,
que corroborem a veracidade dos elementos produzidos extrajudicialmente,
sustentando a versão apresentada pela acusação, é suficiente para autorizar a
manutenção da integridade do édito condenatório...” (STJ, 6a Turma, AgRg no
HC 118761 / MS, Rel. Min. Celso Limongi, j.19.02.2009)
Ainda, em juízo, a testemunha
Josnei Antunes, gerente do posto, afirmou que os frentistas Paulo e
Marcos estavam no local e foram abordados pelo meliante, quando
do ocorrido, tendo os mesmos mencionados que o criminoso
detinha uma tatuagem de tigre, procedendo com o reconhecimento
do mesmo na Delegacia. Viu o crime através das imagens da
câmera de segurança e, pelas imagens, pode dizer que o réu parece
com o autor do crime.
A testemunha José Benedito de
Carvalho Godoi Nascimento, ao ser ouvida em juízo, informou que
não estava no posto quando do ocorrido, mas foi vítima de outro
delito no mesmo estabelecimento, que teria sido cometido pelo réu,
ante a tatuagem de tigre do mesmo, sendo que Marcos, que também
estava no dia deste segundo crime, e foi vítima dos presentes fatos,
confirmou que o autor era o mesmo,
Em depoimentos harmônicos e
coerentes, proferidos em juízo, os policiais responsáveis pelas
diligências, Paulo Henrique dos Santos e Jefferson Bindandi
Vasconcelos, ratificaram a versão acusatória, afirmando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515986-37.2020.8.26.0577 -Voto no
9
efetuavam patrulhamento de rotina, quando avistaram um veículo
ocupado pelo réu e outros dois indivíduos, efetuando a devida
abordagem dos mesmos, notando que o réu apresentava
características semelhantes ao autor dos delitos praticados contra o
Posto de gasolina, tendo o mesmo apresentado elevado nervosismo
com a abordagem policial e, em revista encontraram uma garrucha
em seu poder. No trajeto à Delegacia avisaram os funcionários do
posto para que comparecessem à Delegacia para proceder com o
reconhecimento do suspeito. Confirmaram que as vítimas
procederam com o seguro reconhecimento do réu, ressaltando a
presença de tatuagens em suas mãos.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas,
pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa ao recorrido. Além disso, nada há de concreto nos autos
que pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515986-37.2020.8.26.0577 -Voto no
10
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus
no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente
nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO
DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das
provas produzidas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o
entendimento de que o depoimento de policiais pode servir de referência ao
juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar
como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente
quando colhido em juízo, com a observância do contraditório” (HC
136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA
5a Turma, j.
23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Observa-se
que
os
policiais
apresentaram depoimentos coerentes e uníssonos, sendo que
pequenas discrepâncias entre os relatos são perfeitamente normais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515986-37.2020.8.26.0577 -Voto no
11
devido ao decurso do tempo e ao número de ocorrências que estes
profissionais atendem.
Nesse sentido:
Se não bastasse, nada há, nos autos, que
macule a credibilidade dos relatos prestados pelos policiais militares, os quais
merecem ser recebidos como outra prova qualquer, sendo injusta e
preconceituosa a desgastada tese de suspeição de seus depoimentos,
observado que algumas contradições, como constou de r. parecer ministerial,
nos autos da Apelação n° 964.564.3/4-00, "Não têm sentido as colocações
feitas sobre contradições. A mente humana não tem a capacidade de
armazenamento como pretendido. São razoáveis e saudáveis algumas
diferenças entre depoimentos, pois o oposto seria absolutamente estranho (cf.
fís. 409/410)", valendo, para o caso, o entendimento jurisprudencial, a saber:
"Normais pequenas contradições nos
depoimentos das testemunhas. Absoluta coincidência entre todos os
depoimentos è que pode gerar suspeitas'' (TACRIM-SP - EI - Rei. Galvão
Coelho - JUTACRIM 55/61).
"Pequenas divergências em depoimentos
prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são
motivo para torná-los imprestáveis" (TJPR - EI - Rei. Antônio Carlos Amorim
RTJE 70/278).
"As pequenas contradições na prova
decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em
geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do
testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora
discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos
essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato" (RJDTACRIM, vol. 6,
pág. 78, abri l/j unho/90 - Relator: José Habice). (TJSP, Apelação Criminal no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515986-37.2020.8.26.0577 -Voto no
12
0102066-59.2010.8.26.0050, 11a Câmara de Direito Criminal, Relator: Antônio
Manssur, julgado em: 09/11/2011)
Inclusive, o fato de não terem
mencionado a presença de outros dois indivíduos no veículo com o
réu, quando do relato na Delegacia, em nada desvaloriza seus
depoimentos, uma vez que tais rapazes foram prontamente
liberados após a abordagem e, tal detalhe também não foi
mencionado pelo réu em seu interrogatório, o que indica que o
mesmo é desimportante.
Ainda, ao contrário do pontuado
na r. sentença, em juízo, ambos os milicianos foram claros em
ratificar a apreensão da arma de fogo em poder do réu quando da
abordagem.
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais
provas colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer
indício de que os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem
qualquer interesse em prejudicar o acusado.
Também não parece plausível que
os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos
apenas para incriminar o apelado gratuitamente.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515986-37.2020.8.26.0577 -Voto no
13
vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um
cidadão inocente, seria preciso, para tanto, a existência de indícios
mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de
irregularidade na conduta dos policiais.
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.
Por sua vez, as testemunhas de
defesa Giovane Gabriel Nunes dos Santos e Lucas Venancio de
Lima, em suas oitivas judiciais, informaram que estavam com o réu
quando da abordagem policial, negando que houvesse qualquer
arma de fogo no carro e dizendo que o réu foi agredido pelos
policiais
Ao passo que o réu, ao ser ouvido
em juízo, negou a prática do delito, declarando que estava com
amigos no carro, quando foram abordados pelos policiais, os quais
o acusaram de ser o autor de roubos a um posto, o agredindo e
forjando a apreensão de uma arma de fogo. Confirmou ter uma
tatuagem de tigre e de palhaço. Disse que pode ser que estivesse
fazendo lanche ou entrega da lanchonete que tem com sua mãe no
dia dos fatos.
No entanto, tal versão exculpatória
não convence, pois, além de não ter sido comprovada, restou
completamente dissociada dos demais elementos de convicção
colhidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515986-37.2020.8.26.0577 -Voto no
14
Ressalta-se, também, que o réu
apresentou contradições em suas versões, pois, perante a autoridade
policial, afirmou que quando do ocorrido estava em uma “adega”,
ao passo que em juízo, disse que talvez estivesse trabalhando com
sua mãe na lanchonete. Ora, tais divergências demonstram a
fragilidade da versão exculpatória e apontam a real intenção do réu
de ocultar o verdadeiro desenrolar dos fatos.
Ademais, nenhum dos supostos
álibis restaram comprovados.
Verifica-se, portanto, que o ora
acusado não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para
afastá-lo da condenação.
Dessa
forma,
o
conjunto
probatório é francamente desfavorável ao apelado, sobrepondo-se
às alegações defensivas.
Ressalta-se, no entanto, que não
foi comprovada a presença de um segundo criminoso em
comparsaria. Assim, afasta-se a incidência da majorante disposta na
denúncia.
Em
suma,
configurada
e
comprovada a prática do crime descrito no artigo 157, caput, do
Código Penal, a condenação do apelado é inarredável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515986-37.2020.8.26.0577 -Voto no
15
Passo assim, à dosimetria da pena.
Atendendo-se
aos
requisitos
estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
seu patamar mínimo legal, qual seja, quatro anos de reclusão e
pagamento de dez dias-multa, uma vez que as circunstâncias em
que o delito foi cometido e a personalidade do réu não se
distanciam do padrão esperado para aqueles que praticam o ilícito
penal em análise, pena esta que se torna definitiva devido à
ausência de demais causas modificativas.
Por fim, fixo ao réu o regime
semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade do réu, por que a concessão de regime inicial mais brando
para autores de crime de roubo retira a eficácia intimidante da pena,
e concorre para incentivar a prática deste tipo de delito.
O próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas
também o disposto no artigo 59 do Código Penal.
Eis que, no caso em tela o réu
demostra elevada periculosidade, investindo contra patrimônio
alheio, abordado pessoas honestas que exerciam suas atividades
laborais lícitas, simulando estar portando arma e, assim,
aumentando o temor dos trabalhadores, bem como há notícia que o
mesmo teria agido repetidamente contra este estabelecimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515986-37.2020.8.26.0577 -Voto no
16
demonstrando, assim, preparo e vontade em praticar crimes.
Assim, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código
Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios
objetivos do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos
no artigo 59 do Código Penal, entre os quais se encontram as menções à
personalidade do agente e às circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus
indeferido. Habeas Corpus no 76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se
informa pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo
Estatuto Repressivo, constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz
mediante o exame conjugado desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap.
José Habice - j . 09.03.1998 - RJTACrim 37/354)
Nota-se, também, que o crime de
roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando
tremenda insegurança na população.
Fica patente, portanto, que o
regime semiaberto é o que melhor que se mostra apto para atingir a
função preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações
delituosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515986-37.2020.8.26.0577 -Voto no
17
Diante do exposto, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, para
condenar o apelado LUCAS EDUARDO ALVES BATISTA à pena
de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à pena
de multa de dez dias-multa, fixados em seu valor unitário mínimo,
pela prática da conduta descrita no artigo 157, caput, do Código
Penal.

Após o trânsito em julgado, expeça-
se mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR